Tribunal: TJSP
Processo: 2098882-65.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes previstos na Lei da Organização Criminosa
Órgão julgador: Mauricio Henrique Guimarães Pereira
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0001036158
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2098882-65.2020.8.26.0000, da Comarca de Ibiúna, em que é impetrante SILAS
RODRIGUES DOS SANTOS e Paciente EVERTON VINICIUS PEDRERO, é impetrado
MM(A) JUIZ(A) DE DIREITO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE IBIUNA.
ACORDAM, em 5a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Conheceram em parte e na parte conhecida,
denegaram a ordem. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores TRISTÃO
RIBEIRO (Presidente sem voto), CLAUDIA FONSECA FANUCCHI E DAMIÃO
COGAN.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020
MAURICIO HENRIQUE GUIMARÃES PEREIRA FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2098882-65.2020.8.26.0000 - Ibiúna - VOTO No 11070 2/11
VOTO No 11070
HABEAS CORPUS No 2098882-65.2020.8.26.0000
COMARCA: Ibiúna
VARA DE ORIGEM: 1a Vara Criminal
IMPETRANTE: Silas Rodrigues dos Santos (Advogado)
PACIENTE: Everton Vinicius Pedrero
CORRÉUS: Edson de Assis do Carmo, Edivandro de Oliveira Bueno, Rodrigo
Watermann, Agrimar Antônio do Prado, Alexandre Alves Cordeiro, Wanderson
Cleiton Lourenço de Carvalho, Vagner Ferreira, Reginaldo de Oliveira, Daniel
Leandro Valêncio, Reinaldo Melo de Souza, Wagner Wellington de Oliveira
Sobrinho e Gilberto Alves Fogaça
Vistos.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar,
impetrado pelo advogado Silas Rodrigues dos Santos, em favor de Everton
Vinicius Pedrero, objetivando a revogação da prisão preventiva ou,
subsidiariamente, a substituição por medidas cautelares outras, previstas no
artigo 319 do Código de Processo Penal.
Em extensa petição inicial, relata o impetrante que o
paciente foi condenado “pela suposta prática do crime tipificado art. 2o, § §2o,
3o e 4o, II, da Lei no. 12.850/2013, o qual processo encontra-se em fase de
apelação, e tendo seu mandado de prisão preventiva em vigência” (sic).
No entanto, aduz que inexistem elementos concretos a
justificar a manutenção de sua custódia, pois a decisão que manteve a prisão

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2098882-65.2020.8.26.0000 - Ibiúna - VOTO No 11070 3/11
cautelar, não foi devidamente fundamentada, uma vez que não estão
presentes os requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal.
Sustenta que “a segregação cautelar do agente, somente
se justificaria, ante a existência de fatos concretos que recomendassem a sua
manutenção, o que não é o caso, pois já está mais de 3 (três) anos com prisão
preventiva decretada, sem ser revisada de ofício e fundamentada para que
permaneça longo período em cárcere” (sic), nos termos do artigo 316,
parágrafo único, do Código de Processo Penal (redação dada pela Lei no
13.964, de 2019).
Anota, também, que o paciente é primário, possui “bons
antecedentes, tinha ocupação lícita na época que se deu sua prisão e
residência fixa” (sic).
Destaca, ainda, que, de acordo com o novo entendimento
do Supremo Tribunal Federal nas ADC's 43, 44 e 54, o paciente teria direito a
aguardar o recurso pendente em liberdade.
Por fim, requer a “concessão da extensão de ofício, já
que, o constrangimento ilegal é evidente sofrendo uma injusta coação ilegal,
bem como estamos de frente uma Manifesta ilegalidade” (sic).
Indeferida
a
liminar
(fls.
117/121),
prestadas
as
informações pela autoridade indicada coatora (fls. 124/125), a douta
Procuradoria Geral de Justiça opinou pela denegação da ordem (fls. 128/132).
Após, o impetrante, em memorial, pleiteou a “concessão
da ordem para revogar o decreto cautelar em razão da violação do artigo 313,
§2o, 315, §2o, incisos I, II, III do CPP, do artigo 282, §2o, bem como do artigo
316, parágrafo único, também do mesmo diploma processual e, ainda, de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2098882-65.2020.8.26.0000 - Ibiúna - VOTO No 11070 4/11
maneira implícita e do Princípio da Contemporaneidade e do devido processo
legal, sem mencionar ainda a presunção da inocência, entre outros princípios
inerentes a pessoa humana violada” (sic).
É o relatório.
Trata-se de paciente absolvido da acusação da prática do
delito previsto no artigo 158, § 1o, do Código Penal e condenado como incurso
nas penas do artigo 2o, §§ 2o e 4o, inciso II, da Lei no 12.850/13, a 7 anos, 3
meses e 22 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e a 211 dias-multa,
no mínimo legal, tendo-lhe sido negado o direito de apelar em liberdade.
Aos 10 de dezembro de 2020, esta c. Câmara de Direito
Criminal, por votação unânime, rejeitou as preliminares arguidas e, no
mérito, negou provimento ao recurso do Ministério Público e deu parcial
provimento às demais apelações interpostas, para reduzir as penas impostas
a Daniel Valêncio e Edivandro Bueno para 25 (vinte e cinco) anos e 5 (cinco)
meses de reclusão e 67 (sessenta e sete) dias-multa, no mínimo legal,
diminuir as sanções impostas a Alexandre Cordeiro para 21 (vinte e um) anos
e 9 (nove) meses de reclusão e 58 (cinquenta e oito) dias-multa, no mínimo
legal, reduzir as reprimendas impostas a Wanderson Cleiton, Wagner
Sobrinho e Reinaldo Melo para 19 (dezenove) anos e 4 (quatro) meses de
reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa, no mínimo legal, e diminuir as penas
impostas a Reginaldo de Oliveira, Agrimar do Prado, Edson de Assis, Rodrigo
Watermann, Everton Pedrero e Gilberto Fogaça para 6 (seis) anos de
reclusão e 19 (dezenove) dias-multa, no mínimo legal.
Não obstante as ponderações lançadas na inicial, o writ
deve ser conhecido em parte e, na parte conhecida, a ordem deve ser
denegada, pois não vislumbra a ocorrência do alegado constrangimento ilegal.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2098882-65.2020.8.26.0000 - Ibiúna - VOTO No 11070 5/11
Isso porque, quanto aos pleitos de “revogação da prisão
preventiva” (sic) e de reapreciação da prisão cautelar, nos termos do artigo
316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, o presente writ não pode
ser conhecido, pois se trata de mera reiteração do Habeas Corpus no
2019709-89.2020.8.26.0000, distribuído a esta relatoria, cuja ordem, na parte
conhecida, foi denegada, por esta colenda 5a Câmara de Direito Criminal, por
votação unânime, em sessão de julgamento realizada em 30.06.2020,
contendo o v. acórdão os seguintes termos:
“Não obstante as ponderações lançadas na inicial, o
writ deve ser conhecido em parte e, na parte conhecida, a
ordem deve ser denegada, pois não vislumbra a ocorrência
do alegado constrangimento ilegal.
Isso porque, em relação ao pleito de revogação da
prisão preventiva por ausência dos requisitos ensejadores
da custódia cautelar, o presente writ não pode ser
conhecido, pois se trata de mera reiteração do Habeas
Corpus no 2118196-02.2017.8.26.0000, distribuído a esta
relatoria, cuja ordem foi denegada, por esta colenda 5a
Câmara de Direito Criminal, por votação unânime, em
sessão de julgamento realizada em 03.08.2017, contendo
o v. acórdão os seguintes termos:
“ (...) permanecem hígidos os motivos autorizadores da
custódia cautelar do paciente, porquanto a r. decisão que
decretou a prisão preventiva encontra-se suficientemente
fundamentada, porquanto a douta autoridade indicada
coatora bem justificou a medida constritiva, nos seguintes
termos:
“(...) Conforme se extrai dos presentes autos, durante
investigações realizadas no bojo da medida cautelar de
interceptação telefônica no 0001779-33.2015, na qual foi
decretada a quebra do sigilo telefônico de integrante de
organizações criminosas, os réus Edivandro de Oliveira

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2098882-65.2020.8.26.0000 - Ibiúna - VOTO No 11070 6/11
Bueno e Daniel Leandro Valêncio tiveram diálogos
interceptados com membros da referidas organizações
criminosas, sendo que, em tese, negociaram valores para
não realizar prisões de traficantes de drogas.
Diante de tais fatos e informações, foi determinada a
instauração de Inquérito Policial para apuração, num
primeiro momento, do crime de corrupção ativa e passiva
praticada por funcionário público, quais sejam, Guardas
Municipais.
Houve compartilhamento da medida judicial deferido
por este juízo.
Foram realizadas oitivas das testemunhas, as quais
protegidas pelo que dispõe o Provimento no 32/00 da
Corregedoria Geral de Justiça do Estado de São Paulo,
confirmaram
os
fatos
já
registrados
nos
diálogos
interceptados, relatando os fatos com riqueza de detalhes.
As testemunhas ouvidas demonstraram enorme temor à
represálias, razão pela qual seus depoimentos seguiram o
disposto no Provimento acima referido.
Durantes as investigações a D. Autoridade Policial
convenceu-se de que os investigados estão associados às
organizações criminosas investigadas, concorrendo para a
prática e incentivo de tráfico de drogas neste município de
Ibiúna, angariando, inclusive, lucros com a prática da
narcotraficância organizada. Apuraram, primeiramente, que
havia indícios de que outros agentes públicos estivessem
envolvidos nas práticas criminosas até então investigadas.
As prisões temporárias dos acusados Daniel Leandro
Valêncio e Edivandro de Oliveira Bueno foram decretadas,
pois eram imprescindíveis às investigações, sendo que
foram decretadas suas prisões preventivas, eis que
presentes seus requisitos.
Conforme
consta,
após
a
continuidade
das
investigações, colheu-se depoimentos e documentos que
possibilitaram a identificação dos demais integrantes da
organização criminosa, sendo que os acusados Edivandro
de Oliveira Bueno e Daniel Leandro Venâncio seriam seus
'líderes'. Já os acusados Alexandre Alves Cordeiro,
Wanderson
Cleiton
Lourenço
de
Carvalho,
Wagner
Wellington de Oliveira Sobrinho, Reinaldo Melo de Souza,
Reginaldo de Oliveira, Agrimar Antônio do Prado, Edson de
Assis Carmo, Rodrigo Watermann, Everton Vinicius Pedrero
e Gilberto Alves Fogaça, em tese, contribuíram dentro da
engrenagem que movia o ilícito, na divisão de tarefas, ou
seja, em revezamento na 'recolha' dos valores de 'propinas
ou arrego' e deixavam de fazer autuações em flagrante
daqueles que eram protegidos, já que participavam da
divisão do produto ilícito obtido.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2098882-65.2020.8.26.0000 - Ibiúna - VOTO No 11070 7/11
Apurou-se que, em tese, os acusados dividiam as
tarefas criminosas, ou seja, atuavam em revezamento para
efetuarem a 'recolha' dos valores das 'propinas ou arregos',
e deixavam de fazer autuações em flagrante daqueles que
eram seus protegidos.
Os acusados, em tese, se valiam do revezamento das
equipes da Guarda, que inclusive prestavam serviços em
locais estratégicos, os quais lhes possibilitava obtenção de
informações privilegiadas. Note-se que há indícios de que o
réu Wanderson Cleiton Lourenço de Carvalho, que prestava
serviços junto à delegacia de Polícia de Ibiúna, local onde
interferia diretamente nas ocorrências apresentadas, tomando conhecimento de informações privilegiadas,
repassando-as aos demais réus, integrantes do grupo.
Pelo que se depreende, os acusados, em tese,
utilizavam das viaturas da Guarda Municipal para realizarem
os acertos com as vítimas, também chamados de “recolha”.
Ademais, cumpre consignar que a ordem pública só
estará segura e garantida se os denunciados responderem
presos pelos gravíssimos crimes, em tese, praticados, bem
como a custódia processual dos acusados é imperiosa, com
o escopo de garantir a aplicação da lei, posto que soltos
poderiam vir a ameaçar as testemunhas e vítimas,
influenciando negativamente na instrução processual. Note-
se que as testemunhas demonstraram enorme temor em
seus depoimentos”.
Como se vê, a r. decisão se baseou em elementos
concretos,
para
decretar
a
custódia
cautelar,
bem
justificando a necessidade da medida, para garantia da
ordem pública, para aplicação da lei penal e por
conveniência da instrução criminal.
Verifica-se, desse modo, que, além da materialidade,
dos indícios de autoria e dos requisitos previstos no artigo
312 do Código de Processo Penal, a manutenção da
custódia do paciente se ampara também na gravidade em
concreto dos delitos de organização criminosa e de
extorsão, ambos na forma majorada, que fomentam ainda
mais a crescente intranquilidade social e, no caso dos autos,
possibilitam a ampliação do nefasto comércio de drogas no
município de Ibiúna/SP, inclusive com corrupção de agentes
públicos locais. É certo que apesar de a gravidade do crime,
por si só, não ser suficiente para amparar a prisão, ela deve
ser apreciada no momento da decretação da prisão
preventiva.
Nesse sentido:
“Não é ilegal o encarceramento provisório que se
funda em dados concretos a indicar a necessidade da
medida cautelar, especialmente em elementos extraídos da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2098882-65.2020.8.26.0000 - Ibiúna - VOTO No 11070 8/11
conduta perpetrada pelo acusado - modus operandi -,
demonstrando a necessidade da prisão para garantia da
ordem pública” (STJ - RHC: 35526 MG 2013/0029973-0,
Relator: Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta
Turma, Julgado em 04/04/2013).
E como bem informou a douta autoridade impetrada,
“as
testemunhas
demonstraram
enorme
temor
à
represálias”, o que indica o poder de influência da aludida
organização criminosa no âmbito local, a tornar também
necessária a manutenção da custódia cautelar, por
conveniência da instrução criminal.
Consigne-se, ainda, que a segregação cautelar não
afronta a presunção de inocência, já que não tem por
fundamento um prematuro reconhecimento de culpa, mas a
previsibilidade do risco que a liberdade do paciente
representa.
Portanto, as medidas cautelares diversas da prisão,
previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, não
se mostram suficientes para o caso em comento.
Como se vê, não demonstrou o impetrante sofrer o
paciente qualquer constrangimento ilegal a ser sanado pelo
remédio constitucional que reclamam.
Ante o exposto, denega-se a ordem.”
No mais, a ordem deve ser denegada.
É que inexiste qualquer irregularidade na r. sentença
acostada às fls. 23/101 do writ, porquanto a douta
autoridade indicada coatora, bem fundamentou a negativa
ao direito de apelar em liberdade, mantendo a prisão
cautelar do paciente, nos seguintes termos:
“(...) Conforme a determinação do art. 387, § 1o, do
Código de Processo Penal, MANTENHO a prisão preventiva
dos réus por entender presentes os requisitos do art. 312, do
Código de Processo Penal. Com efeito, verifica-se alta
periculosidade dos réus à medida que, se valendo de seus
cargos
públicos
como
guardas
municipais,
formaram
organização criminosa com 12 integrantes, instalando clima
de medo e insegurança na cidade. Os relatos das
testemunhas
indicaram
comportamento
extremamente
agressivo e violento dos réus Edivando Bueno e Daniel
Valêncio, e a presença dos réus Cleiton e Alexandre Cordeiro

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2098882-65.2020.8.26.0000 - Ibiúna - VOTO No 11070 9/11
na Delegacia de Polícia inibiu, por longo tempo, a população
de buscar apoio contra o arbítrio de suas atuações. Há
informações, no depoimento das testemunhas Fábio Augusto
Ruas e José de Arruda Madureira Junior, de que da
organização
criminosa
ora
condenada
teriam
partido
ameaças à Promotora e à Juíza outrora atuantes no caso.
Ademais, conforme magistério jurisprudencial do Pretório
Excelso 'a necessidade de se interromper ou diminuir a
atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-
se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo
fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão
preventiva' (STF, Primeira Turma, HC n. 95.024/SP, Rel.
Ministra Cármen Lúcia, DJe 20/2/2009). A situação fática
inalterada desde a decretação da segregação cautelar
justifica, outrossim, a manutenção da prisão processual. Os
réus Wanderson Cleiton e Alexandre Cordeiro encontram-se
foragidos, de modo que a manutenção de sua custódia
cautelar se impõe, pois a atitude dos réus frustra a escorreita
aplicação da lei penal. As ameaças relatadas pelas
Testemunhas protegidas nos. 04, 06 e 07 também
fundamentam a necessidade de permanência do decreto
prisional. Com o histórico de fuga de dois integrantes da
organização, revela-se adequada a continuidade da prisão
processual com vistas à impedir que, postos em liberdade, os
demais réus adotem conduta semelhante e se evadam para
lugar incerto e não sabido, frustrando completamente a
aplicação da lei e o cumprimento da pena. Nesse particular
aspecto, a colocação em liberdade dos réus atenta
diretamente contra a segurança da ordem pública, em razão
da alta reprovabilidade da conduta delituosa. Além disso,
deve-se considerar o evidente o temor das testemunhas, as
quais registraram o medo de depor em juízo, em razão do
perfil desvirtuado dos guardas” (sic) grifos nossos.
De rigor anotar, ainda, que a impetração não trouxe
qualquer elemento novo capaz de alterar os fundamentos
que resultaram na manutenção do decreto da prisão, não
constituindo direito absoluto do paciente apelar em
liberdade.
Registre-se, também, o entendimento cristalizado
pela Súmula no 9 do Egrégio Superior Tribunal de Justiça,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2098882-65.2020.8.26.0000 - Ibiúna - VOTO No 11070 10/11
que proclama que “a exigência da prisão provisória, para
apelar, não ofende a garantia constitucional da presunção de
inocência”.
De outra parte, insta destacar que o parágrafo único
do artigo 316 do Código de Processo Penal, modificado
pela Lei 13.964/2019, estabelece que: “Decretada a
prisão preventiva, deverá o órgão emissor da decisão
revisar a necessidade de sua manutenção a cada 90
(noventa) dias, mediante decisão fundamentada, de
ofício, sob pena de tornar a prisão ilegal” (grifo nosso),
Assim, uma vez que o douto juízo a quo exauriu sua
jurisdição com a prolação da sentença, não há como
aplicar, no caso em comento, o referido dispositivo legal.
Destarte, não demonstrou o impetrante sofrer o
paciente qualquer constrangimento ilegal a ser sanado
pelo remédio constitucional que reclama.
Ante o exposto, conhece-se em parte da impetração
e, na parte conhecida, denega-se a ordem.”
Destarte, incabível a reanálise de pleitos com relação
aos quais já houve prestação jurisdicional.
A propósito:
“Processo Penal. Habeas Corpus. Reiteração de pleito
anterior. Inadmissibilidade. Em sede de habeas corpus é
inadmissível a formulação de pleito já apreciado e
decidido em anterior impetração, salvo na hipótese de
apresentação de novos fatos e fundamentos jurídicos”

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2098882-65.2020.8.26.0000 - Ibiúna - VOTO No 11070 11/11
(RSTJ 68/113-4).
No mais a ordem deve ser denegada, porquanto não há
cogitar em direito de permanecer em liberdade até o trânsito em julgado da
condenação, notadamente porque a prisão de Everton foi decretada durante
a tramitação do feito, tendo sido fundamentadamente mantida pela r. sentença
condenatória, sendo certo que o C. Supremo Tribunal Federal, no julgamento
das ADCs 43, 44 e 54, passou a vedar tão somente o cumprimento provisório
da pena privativa de liberdade imposta por sentença ainda não transitada em
julgado, sem prejuízo das prisões cautelares que tenham sido
eventualmente decretadas.
Como se vê, não demonstrou o impetrante estar o
paciente a sofrer constrangimento ilegal a ser sanado pelo remédio
constitucional que reclama.
Ante o exposto, não se conhece em parte da impetração
e, na parte conhecida denega-se a ordem.
Maurício Henrique Guimarães Pereira Filho
Relator